Tribunal: STF
Processo: ADPF 1178
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) tendo por objeto “a interpretação jurídica (inconstitucional), que vem sendo adotada por diversos Municípios brasileiros, de que eles poderiam litigar diretamente perante jurisdições estrangeiras, em detrimento da jurisdição brasileira, sobre fatos ocorridos no Brasil e regidos pela legislação brasileira” (doc. 1, p. 1).



    A requerente busca “(i) declaração da inconstitucionalidade da interpretação adotada por diversos Municípios brasileiros, no sentido de que teriam legitimidade para, em nome próprio, figurarem como parte em ações judiciais que tramitam perante jurisdições estrangeiras; e, por conseguinte, (ii) a invalidação dos atos administrativos municipais (cf. Doc. 05) que encampam e corporificam a referida interpretação” (doc. 1, p. 2).



    Afirma que os entes municipais têm renunciado à imunidade de jurisdição de que goza o Estado brasileiro para litigar perante o Poder Judiciário de outros Estados soberanos. Sustenta que esse cenário é flagrantemente inconstitucional, pois (i) haveria um limite na autonomia desses entes federativos no que se refere às suas competências no nível internacional; (ii) o modelo de separação de Poderes impediria o Poder Executivo de cada Município de escolher escantear o Poder Judiciário brasileiro e buscar tutela em outro país; e (iii) o ajuizamento de ações judiciais no exterior por Municípios brasileiros implicaria violações aos princípios que regem a atividade administrativa, como a publicidade, a moralidade e a legalidade.



    Pretende que o STF fixe tese no seguinte sentido:



    é inconstitucional interpretação jurídica que autorize Municípios brasileiros a praticarem atos que possibilitem, determinem ou promovam a própria participação (seja como autores, seja como interessados) em ações judiciais perante jurisdições estrangeiras, por 5 violação aos artigos: 1º, caput e inciso I; 2º, 4º, incisos I e V; 5º, incisos XIV, XXXIII, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII; 13; 18, caput; 21, inciso I; 30; 37, caput; 52, inciso V; 93, inciso IX; 127; 129; 131; 132, caput; e 134; todos da Constituição. (doc. 1, p. 4)



    Do exame da inicial, em especial da legitimidade ventilada pela requerente e dos atos municipais que corporificariam a interpretação supostamente inconstitucional suscitada, verifica-se que a controvérsia ora apresentada possui correlação direta com o rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, ambas no Estado de Minas Gerais. 



    Sucede que, antes de assumir o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, tive atuação como advogado em temas relacionados a tais fatos.



    Por essa razão, declaro meu impedimento para julgar esta arguição, nos termos do art. 144, III, do Código de Processo Civil.



    À Presidência para redistribuição deste feito.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator